Tribunal: STF
Processo: HC 59692
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-26
Data de publicação: 1982-03-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA EXECUÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RÉU QUE, TENDO APELADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DE 8
MESES DE RECLUSÃO E MEDIDA DE SEGURANÇA DE 1 ANO, CONTINUOU MANTIDO
NA PRISÃO APÓS O DECURSO DESSES DOIS PRAZOS. CONCESSÃO "EX OFFICIO",
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA ORDEM DE "HABEAS CORPUS" PARA
IMEDIATA SOLTURA DO PACIENTE.